Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-52.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
Órgão julgador: EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600243-52.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600243-52.2020.6.16.0061
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600243-
52.2020.6.16.0061 (DRAP n.º 0600242-67.2020.6.16.0061) (Julgamento conjunto dos Registros de
Candidatura nº 0600243-52.2020.6.16.0061 e nº 0600244-37.2020.6.16.0061), que, com fulcro o art.
487, I, CPC, e arts. 46 e 49 da Resolução nº 23.609/2019, julgou procedente Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura (AIRC) em face de Sérgio Onofre da Silva e, por consequência, indeferiu
seu Requerimento de Registro de Candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Arapongas/PR.
Tendo em vista a ausência de vícios, deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de Jair
Milani ao cargo de Vice-Prefeito (autos de RRC nº 0600244-37.2020.6.16.0061); contudo, resta
prejudicada tal candidatura em razão da impossibilidade de formação da chapa majoritária, pelos
fundamentos já expostos. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral e pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB (Diretório Municipal de Arapongas/PR) ao Registro de Candidatura de
Sergio Onofre da Silva, ao cargo de Prefeito, pelo Partido Social Cristão - PSC, integrante da
coligação Arapongas de Mãos Dadas com o Futuro 11-PP / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB / 12-
PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB, no município de Arapongas/PR, sob a alegação de ser
inelegível, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, com redação dada
pela LC nº 135/2010, diante de "rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas", tendo em vista que o impugnado teve suas contas relativas ao exercício do mandato de
vereador (Presidente da Câmara Municipal de Arapongas), nos exercícios de 2006, 2007 e 2008,
julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Os julgamentos do Órgão de
Cotas materializaram-se através dos Acórdãos 5456/15, 6889/14, 5732/15, 4296/15, 2290/16 e 5587/13
(conforme processos 154439/14, 758695/14, 1119764/14 e 154439/14 - RCON). Os motivos das
reprovações de contas foi o pagamento de verbas para vereadores participarem de sessões
extraordinárias, em desconsideração ao mandamento constitucional (EC 50/2006). Alega que as
irregularidades são insanáveis e caracterizadoras de improbidade administrativa dolosa,
reconhecidos pela Justiça Eleitoral nos processos números 147-28.2016.6.16.0061 e
1443.2016.6.16.0061). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRENTE)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21047
916
27/11/2020 10:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.372
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600243-52.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:

EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR0061463
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
EMBARGADO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR0019274
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR0084117
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR0049649
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
Num. 21047916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710272235800000020403292
Número do documento: 20112710272235800000020403292

1.
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por MDB – Movimento
Democrático Brasileiro – órgão definitivo – Arapongas - PR contra o v. acórdão nº
57.047 proferido por este Tribunal, que deu provimento ao recurso eleitoral e deferiu o
registro de candidatura de Sérgio Onofre da Silva onde foi afastada a incidência da
alínea “g”, do inciso I, do art. 1º da LC 64/90 por não ter ficado caracterizada a
insanabilidade do ato e o dolo do candidato.
As razões dos embargos de declaração (ID 19590816) sustentam, em
síntese, que o aresto padece de contradição, isso porque o paradigma apresentado não
se amolda ao caso concreto e ainda teria se omitido quanto ao documento
comprobatório da ciência anterior das irregularidades dos pagamentos de sessões
extraordinárias e que tais atos teriam se repetido mesmo após ciência inequívoca.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que as alegações de omissão e equívoco não
prosperam.

Contradição do acórdão pois o paradigma apresentado não se
amolda ao caso concreto

O embargante alega que o candidato teve ciência da alteração da
Constituição Federal, procedida pela EC nº 50/2006, em 2007 e que apenas em 2008
revogou a lei municipal suspendendo os pagamentos das sessões extraordinárias.
Num. 21047916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710272235800000020403292
Número do documento: 20112710272235800000020403292

Ainda, que o acórdão teria dito que quando o candidato teve ciência da irregularidade
tomou providências a fim de cessar os pagamentos indevidos. Sendo assim um caso
diferente do acórdão do TSE que serviu de paradigma para a decisão.
Ora, o acordão reportou a instabilidade legislativa ocorrida no período que
fez com que Câmaras de vereadores, por todo o país, ficassem confusas quanto à
aplicabilidade ou não da alteração procedida na Constituição Federal, então o que se
afirmou foi, assim que a situação ficou mais clara e, portanto, gerou a ciência efetiva da
irregularidade, o candidato tomou as providências para alterar a legislação municipal e
suspender os pagamentos.
O acórdão ora embargado, assim dispôs:
Ocorre que em 2006 a Emenda Constitucional alterou o artigo 57, §7º da
Constituição Federal vedando o pagamento de qualquer parcela indenizatória em
razão de convocação extraordinária do Congresso Nacional, sem referência a sua
aplicabilidade ou não às casas legislativas municipais. Tal fato gerou dúvidas por
todo o país, acerca de ser ou não essa uma norma de repetição obrigatória para
estados e municípios o que fez com que no ano de
, no dia 24 de setembro, o
2009
Tribunal de Contas do Estado do Paraná encaminhasse ofício circular com o
objetivo de esclarecer os presidentes das Câmaras Municipais.
(...)
O acórdão proferido na ação rescisória entendeu que os pagamentos das verbas
indenizatórias para o período de 2005-2008, em que pese a existência da Lei
Municipal autorizadora dos pagamentos, foram ilegais, entendendo que após a
publicação da Emenda Constitucional nº50/2006 não pode mais ser alegado seu
desconhecimento e devendo a regra ter aplicabilidade aos demais entes
federativos.
No entanto como se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral do Respe
nº28-69.2016.6.17.0116/PE, ao discorrer sobre os dispositivos constitucionais que
tratam dos subsídios dos membros das casas legislativas municipais, a antiga
redação do art. 29, VI da CF ao falar do teto dos subsídios dos vereadores fazia
uma remissão expressa ao art. 57, §7º da CF, levando o intérprete a crer que o
contido no art. 29 deveria cumprir o contido no 57. Porém o art. 29, VI sofreu
alteração com a EC 25/2000 e foi suprimida mencionada remissão normativa, o que
levou o intérprete a concluir que estavam os artigos a partir de então,
desvinculados.
Criou-se assim uma confusão de interpretação acerca da aplicabilidade automática
às demais casas legislativas da proibição do pagamento de sessões extraordinárias
aos membros da Câmara Federal. Diante disso entendeu o Tribunal Superior
Eleitoral que o dolo genérico do Presidente da Câmara deve ser afastado nesses
casos, ainda mais se considerarmos que a Lei Municipal no presente caso é
anterior à alteração Legislativa e após orientação recebida pelo Tribunal de Contas
outra lei foi feita pela Câmara de Vereadores e os pagamentos cessados.

Portanto, foi considerado sim que o candidato teve notícias da alteração da
Constituição Federal e possível ilegalidade do pagamento, porém ainda pairavam
Num. 21047916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710272235800000020403292
Número do documento: 20112710272235800000020403292

1.
1.
dúvidas acerca dessa ilegalidade ou não, a ponto do Tribunal de Contas ter afastado a
pecha de irregularidade das contas de 2006 e 2007, ambas na gestão no ora
embargado e orientado as Câmara Municipais do estado a suspenderem os
pagamentos apenas em 2009.
Inexiste, portanto a contradição apontada.

Omissão – legislação municipal editada antes da EC 50/06 – não
recepção – precedente utilizado pelo julgado tratou de legislação editada pós
emenda

Alega o embargante possível omissão e obscuridade pois não teria sido
levantada a tese de que a Lei Municipal por ser anterior à Emenda Constitucional não
teria sido recepcionada por ela. Ora, como dito acima, se durante o período entre a
publicação da Emenda Constitucional e a revogação da lei municipal pela casa de leis
respectiva, havia confusão e insegurança acerca da aplicação do princípio da simetria
ou não nesses casos, como que se teria qualquer certeza da não recepção da lei
municipal. Assim essa alegação também está afastada pelo que foi demonstrado
acima.

Contradição – descumprimento dos parcelamentos – existência
de demanda judicial ajuizada – juntada de novos documentos após as
contrarrazões – princípio da não surpresa – violação ao contraditório –
documentos levados a efeito pelo acórdão.

Alega o embargante que a documentação acerca do parcelamento e da
quitação do débito são supervenientes à decisão não tendo o acordão, ora embargado,
pontuado o fato da documentação anterior dos autos ser diferente. Ora, essa alegação
também não procede, pois a certidão de regularidade quanto ao pagamento do
parcelamento veio aos autos, juntamente com a interposição do recurso eleitoral (id
12921666) e não foi impugnada nas contrarrazões. O acordão indicou o id dessa
certidão de regularidade do parcelamento deixando bem clara a ciência do
parcelamento e de que os pagamentos estavam em dia, o que por si só já seria
suficiente para comprovar a boa fé em devolver os valores e a sanabilidade da
irregularidade. A quitação, vinda após as razões e contrarrazões de recurso apenas foi
mencionada como argumento de reforço, pois o parcelamento em dia já teria sido
suficiente e ficou isso claro no
, veja-se:
decisum

Num. 21047916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710272235800000020403292
Número do documento: 20112710272235800000020403292

1.
1.
Cumpre registrar que o recorrente possuía parcelamento vigente e com pagamento
em dia, quanto ao débito relativo a restituição de valores no tocante à reprovação
de contas do exercício de 2008 (ID 12911766). E ainda, posteriormente, sua defesa
veio aos autos e comprovou o pagamento integral do débito (Id 15123866).

Descabido também esse apontamento.

Da omissão – inexistência de enfrentamento sobre a natureza
jurídica dos efeitos do acórdão da ação rescisória julgada improcedente

Alega o embargante possível omissão em não se enfrentar expressamente
a sua tese de que, como o acórdão do Tribunal de Contas do Paraná, relativo às contas
de 2008, que em sede de Ação Rescisória foi julgada improcedente, não teria o condão
de substituir e acrescentar qualquer coisa na decisão que fora impugnada.
Ora, o acórdão desta corte mencionou que “

dessa decisão foi imposta ação
rescisória que em 1º de março de 2018 foi julgada improcedente, mantendo os termos
do acordão anterior, destacando, contudo, que citada inconformidade é plenamente
sanável, nos termos da Súmula nº 08 da Casa de Contas, não estando caracterizado
dolo ou má-fé do recorrente. (id 12919466)”
Assim, esclareceu que o acórdão substituiu sim a decisão, naquilo que com
ela conflita ou naquilo que a completou, não houve simplesmente uma manutenção da
decisão anterior, a Corte de Contas se posicionou sobre a decisão impugnada e
completou seu entendimento sobre os fatos, sem, contudo, alterar seu posicionamento
quanto a improcedência do pedido. Entendo que ao referir sobre a decisão e sua
alteração quanto ao entendimento sobre a sanabilidade e o dolo, o julgamento ora
embargado afastou a tese de que o acórdão da ação rescisória não alteraria em nada a
decisão rescindenda.

Da contradição interna com outro julgado – caso idêntico levado
a julgamento aplicando entendimento diverso – configuração de dolo na
incidência da inelegibilidade

Alega o embargante possível contradição interna pois seria o presente caso
idêntico ao de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro RE 0600285-03.2020.6.16.0126
e teria tido solução diversa. Ora, no acordão embargado vê-se o devido distinguishing,
veja-se:
Num. 21047916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710272235800000020403292
Número do documento: 20112710272235800000020403292

Destaco que o presente caso difere do julgado na sessão de 06/11/2020, nesta
Corte de Relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro (0600285-03.2020.6.16.0126),
pois aqui, no momento em que o gestor tomou ciência da irregularidade dos
pagamentos que vinha fazendo, junto com a casa Legislativa que presidia, alterou a
lei municipal e devolveu os valores recebidos por ele, e por responsabilidade
solidária, os valores recebidos pelos demais vereadores.

No presente caso, assim que ficou claro a obrigatoriedade da aplicação do
princípio da simetria relativa a essa alteração constitucional, que proibiu o pagamento
por participação em sessões extraordinárias, isto é, que deveria ser aplicado também
na esfera municipal, o embargado tomou providências para a alteração legislativa.
Porém como já explicado anteriormente, isso não se deu de forma imediata, como o
próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Tribunal Superior Eleitoral
admitiram, houve um período de conturbação legislativa. No entanto quando o Tribunal
de Contas encaminhou a orientação deixando claro a proibição, a lei municipal já havia
sido alterada.
No tocante aos pagamentos após a condenação pelo Tribunal de Contas, a
Prefeitura tomou as providências de praxe para executar a dívida e o ora embargado
após acordo de parcelamento, efetuou os devidos pagamentos, tendo inclusive juntado
certidão de regularidade dos pagamentos junto com o Recurso Eleitoral.
Dessa forma, concluo que não existe omissão ou contradição no julgado
como alegado pelo Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos da
decisão embargada.
Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art.
1.025 do CPC .
[1]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MDB – Movimento Democrático Brasileiro – órgão Definitivo – Arapongas e, no mérito,
ante a inexistência de omissão ou contradição no julgado embargado.
REJEITO-OS
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 21047916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710272235800000020403292
Número do documento: 20112710272235800000020403292

[1] “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600243-52.2020.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) EMBARGANTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - FERNANDO
ROCHA BERESTINO - PR0061463, JOAO ALBERTO GRACA - PR0019652, DENIZE APARECIDA
CABULON GRACA - PR0020420 - EMBARGADO: SERGIO ONOFRE DA SILVA - Advogados do(a)
EMBARGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - PR0103369, MARYANNE LOPES MARTINS -
PR0091027A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, NILSO PAULO DA SILVA -
PR0019274, RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649 - EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21047916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:27:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710272235800000020403292
Número do documento: 20112710272235800000020403292